Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001952-19.2020.8.11.0000
Impetrantes: Marciano Xavier das Neves e Sueli Graminho Frigeri
Paciente: Geser Gonçalves de Freitas
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pela impetrante Sueli Graminho Frigeri, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus impetrado em favor de Geser Gonçalves de Freitas
Em síntese, alega que, embora o presente mandamus tenha sido incluído em pauta para julgamento, em virtude da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, a sessão plenária agendada para o dia 18.3.2020 foi suspensa diante do atual quadro de pandemia causado pelo denominado “vírus COVID-19”, inexistindo data para a prolação da decisão meritória.
Nesse contexto, considerando que a fase instrutória já se encerrou e que a própria vítima afirmou em juízo que o disparo efetuado pelo paciente foi acidental, requer a concessão liminar da ordem liberatória, posto que a custódia é desnecessária, mostrando-se mais adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 37596965).
É o relatório.
Conforme relatado, embora o presente habeas corpus esteja pronto para julgamento, diante da atual conjuntura mundial decorrente da mencionada pandemia, entendo que o pedido liberatório merece ser acolhido.
Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.3.2019, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Durante a fase instrutória, a vítima compareceu em juízo e esclareceu que o disparo que a atingiu aparentemente ocorreu de forma acidental, ressaltando não se opor à liberdade do paciente, já que não teme por sua integridade física e, inclusive, esteve pessoalmente na unidade prisional para visitá-lo.
Nesse contexto, não obstante a gravidade dos fatos relatados na denúncia, ainda que não seja o momento para a incursão no mérito da ação penal, verifico que há dúvida razoável a respeito do dolo na conduta perpetrada pelo favorecido, motivo pelo qual entendo que não subsistem as razões que justificaram a medida constritiva.
Nessa toada, não visualizo a existência de circunstância relevante a evidenciar que a liberdade do insurgente poderia comprometer a ordem pública, prejudicar o andamento do processo ou frustrar a aplicação das penas da lei, o que recomenda a sua soltura, especialmente em virtude da recomendação exarada pelo Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, na ADPF n. 347 TPI/DF.
De tal modo, ainda que presentes nos autos elementos suficientes para comprovar a materialidade do delito imputado e atestar a presença de indícios suficientes de autoria, atento às peculiaridades do caso concreto e às circunstâncias do fato, entendo que a imposição de medidas cautelares afigura-se adequada e suficiente à hipótese.
Dessa forma, fixo as seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas, sob pena de revigoramento da prisão preventiva: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao Juízo processante; 3) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado; e 4) a comprovação bimestral da sua submissão a acompanhamento médico e psicológico adequado; 5) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.
Com base nessas considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares impostas.
Expeça-se o alvará de soltura, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.
Intime-se.
Após, inclua-se em pauta para julgamento.
Cumpra-se
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator